Tribunal: TJSP
Processo: 0036427-17.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO – CPC, Artigo 1.030, inciso II – Devolução à Turma Julgadora para reexame da decisão em razão do pronunciamento do STJ no REsp no 1.111.202/SP e no REsp 1.110.551/SP – STJ, Tema 122 – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0036427-17.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado DIAS MARTINS S/A
MERCANTIL E INDUSTRIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
mantiveram o Acórdão V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E
MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036427-17.2012.8.26.0053 -Voto no
2
Voto 23.834
Apelação n° 0036427-17.2012.8.26.0053.
Apelante:
Prefeitura Municipal de São Paulo.
Apelada:
Dias Martins S/A Mercantil e Industrial.
ADEQUAÇÃO APELAÇÃO CPC, Artigo 1.030, inciso
II Devolução à Turma Julgadora para reexame da decisão
em razão do pronunciamento do STJ no REsp no
1.111.202/SP e no REsp 1.110.551/SP STJ, Tema 122
Acórdão mantido.
Acórdão que, por unanimidade de votos, rejeitou os
embargos declaratórios para manter a decisão colegiada que deu parcial
provimento à apelação da Municipalidade diante da ilegitimidade
passiva da embargada para responder pelo IPTU sobre os imóveis
indicados na exordial.
Após o julgamento dos embargos declaratórios e a
interposição de recurso especial, foram os autos restituídos a esta 14a
Câmara de Direito Público com vistas à reapreciação da matéria na
forma do art. 1.030, incisos I e II, do CPC, como autoriza o inciso IV, do
art. 108 e art. 109, do RITJSP.
Sem intimação da apelada para resposta.
Relatado.
O
entendimento
adotado
pela
douta
Turma
Julgadora não exige adequação, pois a matéria discutida nos autos não
corresponde ao discutido no Tema 122, do STJ (Súmula 399, do STJ -
Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU).
Com a edição da Súmula 399, do STJ, ficou
assentado que os créditos tributários relativos a impostos cujo fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036427-17.2012.8.26.0053 -Voto no
3
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis
(CTN, art. 130), devem ser suportados pelo proprietário ou pelo
possuidor a qualquer título, ficando a critério da Fazenda Pública
escolher contra quem ajuizará a execução fiscal.
No caso, a apelada demonstrou que a sociedade se
cindiu por instrumento particular firmado pelos acionistas, em que os
imóveis tributados foram transferidos ao patrimônio da pessoa jurídica
Santa Cruz S/A.
Da matrícula dos imóveis, consta a averbação da
arrecadação pela massa falida da Santa Cruz S/A, o que também
evidencia que a apelada não detinha a posse do bem, ressentindo-se,
portanto, de animus domini, a afastar a responsabilidade tributária,
conforme jurisprudência do STJ:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. SUJEITO
PASSIVO.
AUSÊNCIA
DE
ANIMUS
DOMINI.
PROPRIETÁRIO
EM
SENTIDO
FORMAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
somente a posse com animus domini é apta a gerar a exação
predial urbana.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 544.086/RJ, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
23/09/2014, DJe 30/09/2014)
Por fim, verifica-se que a cisão societária foi
deliberada em assembleia geral pela autora, com arquivamento do ato na
Junta Comercial de São Paulo, o que caracteriza a responsabilidade
decorrente da sucessão tributária, consoante interpretação dada pelo STJ
ao disposto no artigo 132, do CTN:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036427-17.2012.8.26.0053 -Voto no
4
DO ENUNCIADO N. 211 DA SÚMULA DO STJ.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 227, 229 E 233 DA
LEI N. 6.404/76. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA
DOS ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA DO
STF.RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 132 DO
CTN. CISÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CONFIGURA
HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR
SUCESSÃO.
(...)
V - Em relação à responsabilidade tributária, verifica-se que
o acórdão regional recorrido está em conformidade com a
jurisprudência do STJ no sentido de que, embora não conste
expressamente da redação do art. 132 do CTN, a cisão
parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade
tributária
por
sucessão.
Nesse
sentido:
REsp
n.
1.682.792/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 9/10/2017; REsp n.
852.972/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, julgado em 25/5/2010, DJe 8/6/2010.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1625391/CE, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018,
DJe 17/12/2018)
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
ÔNUS
DA
EMBARGANTE.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. ART. 132 DO CTN. CISÃO PARCIAL.
POSSIBILIDADE.
(...)
3. Sobre a responsabilidade tributária, o Tribunal de origem
concluiu, à luz do art. 132 do CTN, que: "No caso dos autos,
restou comprovado, através dos documentos de fls. 29/49 dos
autos da Apelação Cível no 2003.03.99.016096-7, em apenso,
a cisão parcial da executada GAZZOLA CHIERIGHINI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e a redução
do seu capital em favor das empresas embargantes: a LPA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, a
PATRIPART COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA e a
COFFE SERVICE MÁQUINAS DE CAFÉ LTDA" (fl. 162, e-
STJ). 4. Embora não conste expressamente da redação do
art. 132 do CTN, a cisão parcial de sociedade configura
hipótese de responsabilidade tributária por sucessão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036427-17.2012.8.26.0053 -Voto no
5
Precedente: REsp 852.972/PR, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 25/5/2010, DJe
08/6/2010.
5. Recurso Especial não provido.
(REsp 1.682.792/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017).
Assim,
sob
qualquer
ângulo
se
verifica
a
ilegitimidade passiva da apelada para responder pelo IPTU sobre os
imóveis descritos na inicial, sem que haja, no caso, subsunção ao Tema
122, do STJ, razão pela qual, fica mantida a decisão em exame de
adequação.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator